Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-96.2006.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000535-96.2006.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAQUIM PORTO CARINHANHA e outros

Advogado(s)
:
PABLO VALENCA PORTO CARINHANHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA FIXADO COMO BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. AFERÍVEL MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NECESSIDADE DE REFORMA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA SUCESSIVA CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC. APELO PROVIDO.

A teor do disposto no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo condenação em valor determinado ou mensurável, devem os honorários advocatícios sucumbenciais incidir sobre esse montante, e não sobre o valor da causa, respeitada a ordem de preferência legal.

Mantido o percentual de 15% fixado na sentença, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000535-96.2006.8.05.0035, em que figuram como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e como apelados
JOAQUIM PORTO CARINHANHA E RAIMUNDA VALENÇA DOS SANTOS CARINHANHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora